Tribunal: STF
Processo: Rcl 57029
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Denise de Abreu Nunes contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 1001226-63.2020.5.02.0059, para garantir a observância da tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF.



    A reclamante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, informando que 



    “[...] declara, sob as penalidades da Lei, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a impossibilidade de custear a presente demanda sem prejuízo de seu próprio sustento e/ou de sua família, o que enseja a concessão da assistência judiciária de forma integral.” (pág. 2 da inicial). 



     



    Narra, em suma, que “o TRT reconheceu o vínculo de emprego em razão da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação), fazendo diversos registros fáticos a respeito desses elementos: ‘Sob outro enfoque, as provas produzidas também patentearam a presença dos requisitos do artigo 3º, da CLT’. Entendeu que a contratação mediante pessoa jurídica foi fraudulenta (art. 9º da CLT).” (pág. 3 da inicial). 



    Aduz que, no entanto, “o TST deu provimento ao agravo de instrumento e, em seguida, deu provimento ao recurso de revista para afastar o vínculo de emprego sob o fundamento de que “a decisão regional havia contrariado o entendimento adotado pelo STF na ADPF nº 324 e no Tema 725 de repercussão geral, relativo à licitude de terceirização de atividade-fim.” (pág. 3 da inicial). 



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada



    ”[...] revela inobservância do entendimento adotado na ADPF nº 324 com relação a sua aplicabilidade por dois motivos autônomos: 1) o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego em razão da presença dos elementos da relação empregatícia dos arts. 2º e 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação direta), não em razão de suposta ilicitude de terceirização de atividade-fim; 2) o caso sob julgamento no processo de origem é de pejotização fraudulenta (contratação de pessoa jurídica constituída pela Reclamante), não de terceirização. Esses dois aspectos demonstram que o entendimento da ADPF nº 324 (e do Tema nº 725 de repercussão geral) não se aplica ao caso sob julgamento nos autos de nº 1001226-63.2020.5.02.0059.” (pág. 4 da inicial). 



    Ao final, defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar e requer: 



    “[...]



    d) que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, proferida nos autos de nº 1001226-63.2020.5.02.0059, e determinar ao Exmo. Ministro Relator ou à 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que exare nova decisão partindo da premissa de que não se aplica ao caso o entendimento firmado na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 de repercussão geral; e) pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita [...]” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça.



    Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme relatado, a reclamante afirma que “o entendimento adotado na decisão reclamada revela inobservância quanto à aplicabilidade da tese adotada na ADPF nº 324.” (pág. 7 da inicial).



    Verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, fundamentando a sua decisão na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, deu provimento ao agravo de instrumento e, na sequência, ao recurso de revista interposto pelo Banco Original S.A. (e outro) para reconhecer a licitude da terceirização e afastar o reconhecimento do vínculo de emprego com o tomador do serviço, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:



    “[...]



    A questão já está resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral em relação ao tema da terceirização, cujo deslinde se deu em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252, de que resultou a fixação da seguinte tese jurídica: ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    Na mesma oportunidade, ao julgar a ADPF nº 324, a Suprema Corte firmou tese de caráter vinculante de que ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    Assim sendo, o conhecimento e o provimento do presente recurso de revista é a única solução possível. 



    Isso porque, em se tratando de discussão jurídica já pacificada por tese firmada pelo STF em repercussão geral reconhecida, cabe às demais instâncias do Poder Judiciário tão-somente aplicá-la nos casos concretos, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte. Vale dizer, verificado que o recurso preenche seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade, é despicienda a análise de quaisquer outros pressupostos recursais, para efeito de aplicação da tese. 



    [...]



    No caso dos autos, a Corte Regional entendeu pela ilicitude da terceirização em relação às atividades desenvolvidas pelos substituídos da parte Autora, com consequente reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, na forma da Súmula nº 331, I, do TST. Tal decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, fixada no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252. Assim sendo, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC/2015, dou provimento ao agravo de instrumento, para conhecer do recurso de revista, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324 e do Recurso Extraordinário nº 958.252, com reconhecimento de repercussão geral, e, no mérito, dar-lhes provimento, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego com o Reclamado BANCO ORIGINAL S.A. E OUTRO e, por conseguinte, a condenação ao pagamento das parcelas relacionadas ao reconhecimento do vínculo com o tomador de serviços, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.” (documento eletrônico 9, grifos no original).



    Para melhor deslinde da controvérsia, é imprescindível a revisão dos fundamentos do acórdão que negou provimento ao recurso ordinário interposto. Colho o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:



    “[...] 



    No caso dos autos, é incontroverso que a empresa da reclamante entabulou contrato de correspondente bancário com a 2ª ré pelo período descrito na sentença (fls. 42/55).



    Contudo, em que pese a forma contratual adotada pelas reclamadas para a prestação de serviços, é necessário investigar se esta se amolda ao conteúdo do artigo 8º da Resolução acima referida, atraindo a regularidade do contrato de correspondente, assim como é corolário averiguar se não restam presentes, in casu, os elementos do artigo 3º Consolidado.



    […]



    Pois bem. No caso dos autos, a autora afirmou em depoimento pessoal que procedia a abertura de contas, fato não contrariado pelas reclamadas por qualquer elemento de prova. Confira-se (fl. 469): ‘que a reclamante executou as tarefas: abertura de conta, concessão de crédito a clientes, realização de investimentos para clientes, venda de máquina de cartão para empresas, capitalização e seguros...’



    A atividade de abertura de contas na Instituição Bancária não se insere no rol das possíveis atividades a serem realizadas pelos correspondentes bancários; somente a recepção e encaminhamento destas é legalmente admitida, conforme inciso I do dispositivo acima transcrito.



    Nesse trilhar, há inafastável irregularidade no contrato entabulado.



    Sob outro enfoque, as provas produzidas também patentearam a presença dos requisitos do artigo 3º, da CLT. Vejamos.



    Restou constatado por meio das provas documentais, que para o início de sua atividade a autora participou de processo seletivo iniciado e coordenado pelo banco reclamado, conforme correspondências eletrônicas trocadas entre as partes (fl. 40).



    Além disso, evidenciou-se a pessoalidade e subordinação direta entre a autora e a Instituição Bancária, notadamente pela imposição do cumprimento de metas, por meio de um grupo digital coordenado por preposta do banco reclamado, do qual participavam todos os correspondentes bancários, havendo, inclusive, a divulgação comparativa de resultados (fls. 64/78).



    Não bastasse, o banco ministrava cursos de capacitação para a autora (fl. 79).



    Para mais, o preposto das acionadas confessou que a autora percebia remuneração mensal fixa no valor de R$ 6.000,00, independentemente do resultado alcançado por sua empresa, o que denota que os riscos da atividade não eram, deveras, assumidos pela reclamante, mas sim pelo seu real empregador. Nesse sentido, vide o depoimento de fl. 469: "que no período da prestação de serviços houve pagamento de R$ 6.000,00, conforme previsão contratual; que em tal remuneração, não havia impacto caso houvesse algum atraso na contratação de algum serviço /produto pelo cliente..."



    O fato segue também confirmado pela prova documental apresentada com a inicial, consistente nas notas fiscais sequenciais emitidas pela autora em favor das reclamadas (fls. 56/61).



    Ainda, constata-se que a empresa da acionante foi constituída em 11/11/2019 (fl. 408), vale dizer, após o recebimento de seu convite por parte do banco para a participação em processo seletivo (fl. 40), o que denota a fraude praticada, atraindo a aplicação do artigo 9º, da CLT.



    Por fim, a testemunha ouvida a rogo das rés afirmou que as atividades realizadas pelos correspondentes se equiparavam àquelas realizadas por gerentes de contas, empregados de banco, constituindo-se, assim, em tarefas tipicamente bancárias (fl. 469): "que antes de trabalhar nos réus, já tinha trabalhado para outras bancos, como gerente de contas; que o atendimento ao cliente é o mesmo de quando fazia para outros bancos."



    Nessa perspectiva, muito embora indevido o reconhecimento da subordinação pelo mero desempenho de tarefas ligadas à atividade-fim das reclamadas, o que, além da Resolução supra, não encontraria respaldo na jurisprudência do E. STF quanto à terceirização (E. STF, na ADPF 324 e na Tese 725 de Repercussão Geral), no caso dos autos as provas coligidas demonstraram, sem equívoco, que a autora se ativou como verdadeira empregada em favor do banco reclamado.



    Logo, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato de prestação de serviços e declarar a existência do vínculo empregatício entre a autora e o 1º reclamado, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento das verbas decorrentes da relação jurídica de emprego, assim como impondo-lhes as multas legais e as obrigações de fazer pertinentes. Mantenho. 



    2.1.2. Equiparação salarial



    Em seu depoimento, o preposto das rés confessou que ‘todos os agentes executam as mesmas tarefas, trabalhando com os mesmos produtos; que os paradigmas indicados na inicial eram agentes, tal como a reclamante; que não sabe informar a remuneração dos paradigmas.’ (fl. 468).



    Portanto, com apoio no reconhecimento da nulidade do contrato de correspondente bancário, com a consequente declaração da existência de contrato de emprego, assegurando a aplicação do artigo 461, da CLT com relação à remuneração dos demais correspondentes bancários, não há razões para a reforma da decisão.



    Em conclusão, nada a considerar quanto as cautelas efetuadas nas razões recursais, porquanto as reclamadas nem mesmo demonstraram a existência de verbas personalíssimas percebidas pelos paradigmas apontados, assim como a existência de aumentos salariais. Mantenho. [...]” (site do TRT2).



    Observa-se que o TRT2 manteve a sentença que, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e o tomador de serviço e, ainda, declarou nulo o contrato de prestação de serviço, pois “a forma da contratação imposta teve o único intuito de fraudar direitos trabalhistas, mascarando a subordinação jurídica existente, sendo nulo nos termos do art. 9º da CLT”. (site do TRT2).



    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF fixou a seguinte tese: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 



    Verifica-se que no julgamento da ADPF 324/DF, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



     



    Entretanto, observa-se que, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra. As instâncias ordinárias analisaram o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluíram pela existência dos elementos fáticos e jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício (art. 3º da CLT), além de terem declarado a existência de fraude trabalhista. 



    Pontuo que a decisão das instâncias ordinárias da Justiça trabalhista está fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos, o que deve ser observado pelos Tribunais superiores.



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 



    II A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    V - O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.330-AgR/RJ, da minha relatoria, Segunda Turma). 



    É o que se extrai dos seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. 



    Nesse contexto, concluo que o acórdão reclamado não observou a orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, uma vez que aplicou o paradigma em discussão que não tratava de terceirização. 



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da decisão prolatada na ADPF 324/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator